Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PESQUISA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA. INEFICÁCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.
2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida.
3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo.
4. Não integrando as Fintechs a base de pesquisa do SISBAJUD, eventuais ativos financeiros de devedores ali depositados não serão alcançados pelo sistema disponível ao Juízo.
5. O CCS e o sistema SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o SISBAJUD identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.